Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729720-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME e Marcelo Raw em face de decisão (ID 166012200, na origem) que, em sede de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitou a impugnação apresentada pelo segundo Agravante e determinou a intimação da parte credora para que se manifeste acerca da impugnação à penhora oferecida pela primeira Agravante. Alegam, para tanto, em suma, que a importância bloqueada, via SISBAJUD, nas contas bancárias da Executada Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, na quantia de R$ 32.604,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais), impossibilita o pagamento de suas obrigações com funcionários e repasse de aluguéis aos proprietários dos imóveis sob administração dela, comprometendo sua atividade comercial. Sustentam que é impossível aguardar o prazo estipulado na decisão agravada, uma vez que o pagamento de salários e os repasses aos proprietários devem ser realizados em breve. Defendem que a citação do segundo Agravante/Executado é nula, uma vez que entregue a terceira pessoa, e não foi tentada a citação no endereço residencial dele. Aduzem que as quantias bloqueadas, no importe de “R$ 5.567,91 (cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), bloqueado no Banco Santander S.A., Agência 3678, Conta Corrente 01090262-2 e no Banco Bradesco do montante de R$ 2.244,98 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)”, não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; logo, não poderão ser penhoradas, uma vez que a vedação contida no art. 833, X, do CPC/15 se estende às contas correntes. Requerem o deferimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam desbloqueados os valores nas contas bancárias dos Executados e a declaração de nulidade da citação do segundo Agravante. Subsidiariamente, pedem a manutenção de 5% (cinco por cento) do numerário bloqueado nas contas da primeira Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Quanto à alegada impenhorabilidade das quantias bloqueadas em suas contas bancárias, verifica-se que o Executado Marcelo Raw admite se tratar de contas correntes, restringindo-se a afirmar que a regra prevista no art. 833, X, do CPC/15, que trata de contas poupança, seria extensível ao caso concreto. No entanto, como cediço, além de não se estender o entendimento da impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo a contas de natureza corrente, ainda que se trate de conta poupança, essa não pode ter sua finalidade descaracterizada, sob consequência de ser afastada a incidência do disposto no art. 833, X, do CPC/15. Nesse sentido, aresto da eg. 8a Turma: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários-mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1402340, 07151129520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ter sido demonstrado que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, tampouco que sejam imprescindíveis à subsistência do Agravante. Relativamente à alegada nulidade do ato de citação, o segundo Agravante Marcelo Raw, sócio proprietário da primeira Agravante Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME e avalista do título exequendo (ID 154312216, na origem), argui a nulidade da citação por hora certa realizada, sob o argumento de que foi efetuada sem observância da norma que prevê a citação do executado no local do domicílio ou residência e na pessoa da família ou vizinho. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a primeira Agravante, pessoa jurídica, foi citada no dia 2/6/2023, na pessoa do seu representante Marcelo Raw, também devedor do título judicial objeto da execução, no endereço Rua 7 Norte - Loja 06 do Ed. Max Home e Mall, LTS 03 05 07 -, Águas Claras/DF (ID 160832314, na origem). Em cumprimento ao mandado de citação de Marcelo Raw, expedido em 14/6/2023, o d. oficial de justiça certificou que: “(...) nos dias 22/06 às 11h05, 26/06 às 16:15 e 27/06 às 10hs, dirigi-me ao endereço: Rua 7 Norte, Ed Max Home e Mall (lotes 03/05/07), loja 06 NORTE (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF, onde PROCEDI À CITAÇÃO POR HORA CERTA DE MARCELO RAW, na pessoa da Sra. Luana Gonçalves Ferreira (que se identificou e informou número de documento Rg2185086/DF), que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ e MANDADO, se comprometendo a entregar para parte ré. DESCRIÇÃO DAS DILIGENCIAS: Nos dias 22/06 e 26/06, diligenciei ao local, na primeira diligência deixei recado (com telefone) com a Sra. Luana. Retornei no dia 26/06, a Sra. Luana confirmou que o recado foi entregue. Como não foi feito contato; assim suspeitando da ocultação, Intimei a Sra. Luana Gonçalves Ferreira, de que no dia 27/06 às 10h, diligenciaria ao local em horário marcado. No dia marcado, diligenciei ao local, a pessoa procurada não estava no local. Assim sendo, devolvo o presente mandado ao cartório para as providências legais” (ID 163724791, na origem). O procedimento para a realização da citação/intimação por hora certa consta dos arts. 252, 253 e 254, todos do CPC/15. Verifica-se, em princípio, que o procedimento legal foi seguido, sendo notório que o Oficial de Justiça possui fé pública e que as informações certificadas possuem presunção relativa de veracidade, não havendo o Agravante apresentado qualquer prova que refute a presunção. Apesar de o Recorrente impugnar a citação afirmando que o local não era domicílio ou residência e que não houve entrega para pessoa da família ou vizinho, verifica-se que, anteriormente, como bem observado no decisum agravado, foi pessoalmente localizado no mesmo endereço da primeira Agravante, recebendo a citação da execução em comento, na qual figura também como devedor. Destaque-se que o local de trabalho também pode ser considerado domicílio, conforme art. 72 do CCB, notadamente no caso concreto, em que o segundo Agravante foi pessoalmente localizado no endereço. No que se refere ao pedido de desbloqueio da quantia constrita na conta da primeira Agravante, em função da necessidade de realizar o pagamento de suas obrigações com funcionários e repassar os valores recebidos pelos aluguéis dos imóveis por ela administrada aos proprietários, não se evidencia, neste momento processual, ter havido êxito em comprovar o alegado. Isso porque os documentos apresentados, em tese, não se prestam a demonstrar, de maneira inconteste, como indispensável para análise da medida urgente, o que sustentado pelos Agravantes. Analisando a documentação acostada, percebe-se que os Recorrentes se limitam a apresentar diversos contratos de locação, sem, contudo, juntar aqueles em que firmada a prestação de serviços de administração da primeira Agravante com os proprietários, nos quais seria possível constatar os montantes devidos a serem repassados aos clientes. Tampouco se fez a juntada de qualquer comprovante de transferência dos valores supostamente devidos aos proprietários dos imóveis objeto dos contratos de locação e aos funcionários da pessoa jurídica (ID 49269412), apresentando, tão somente, documentos de elaboração unilateral (ID 49269411 e 49269410). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito dos Agravantes. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que não há determinação de levantamento de valores pelo credor. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator